Tribunal: CARF
Processo: 17613.721017/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721017/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS MAGNO PRETTI DALAPICOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, em benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como
as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI
são dedutíveis no ajuste anual desde que o ônus tenha sido do contribuinte e,
somadas, limitem-se a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721017/2018-26
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721017/2018-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 185 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 174 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.232,73, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, no total de R$ 22.664,50, detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosado o valor de R$ 138,02 - Fundação Garoto de Previdência, por falta de
comprovação do pagamento.
Glosado o valor de R$ 22.526,48 - Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação dos pagamentos.
Cientificado do lançamento em 06/11/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 27/11/2018, alegando que tomou conhecimento que havia pendência em seu IRPF
2015/2014 em 20/06/2018 através de e-mail trocado com seu contador, sendo a
declaração retificada em 21/06/2018 como Retificadora N° 2 e apurado novo imposto
devido (R$ 7.840,58). A diferença (R$ 4.084,30) entre o novo imposto devido e o
imposto que já havia sido liquidado (R$ 3.756,28), foi recolhida em 29/06/2018 por
meio de DARF.
Em 12/09/2018 recebeu Termo de Intimação Fiscal e verificou que, por algum
equívoco, a declaração retificadora n° 2 não foi transmitida, mas somente alterada em
computador, e, portanto, não existia na base de dados da RFB. Que a Notificação de
Lançamento desconsiderou os argumentos apresentados e o pagamento realizado.
Quanto ao plano de saúde, o Comprovante de Rendimentos emitido por Chocolates
Garoto S/A comprova o valor de R$ 138,02. Informa que a Fundação Garoto é a
responsável pelo gerenciamento do plano de saúde e da previdência de seus
trabalhadores, por isso não há comprovante próprio dela.
No mesmo Comprovante de Rendimentos consta o valor de R$ 5.460,96 da despesa de
previdência privada do titular.
Sobre o montante recolhido à UNIMED Seguradora anexa documento em que consta o
valor real da despesa com a previdência privada que é R$ 12.213,49 e não
R$ 10.000,00.
Sobre o montante declarado a maior como recolhido em forma de previdência em nome
dos filhos, não questiona a análise feita pelo Sr. Auditor.
Por fim alega que a diferença entre o valor devido e o anteriormente declarado reporta
em R$ 4.084,30 já devidamente recolhido (consulta na fl. 23), não havendo imposto
complementar a cobrar.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão com Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2021 (e-fls. 182), o sujeito
passivo interpôs, em 20/07/2021 (e-fls. 183), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721017/2018-26

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que haveria contradições na Decisão
guerreada e que a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre a glosa mantida em Primeira Instância de R$
20.312,99 relativa à Previdência Privada.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância, a qual não possui contradições, e com a qual concordo e que adoto:
As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, em
benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI são dedutíveis no ajuste
anual desde que o ônus tenha sido do contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por
cento do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “e”,
Lei no 9.477/1997, art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único, Lei no 9.532/1997, art. 11).
As deduções acima ficam condicionadas ao recolhimento, pelo contribuinte e pelo
dependente maior de 16 anos, também, de contribuições para o regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargo eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observada a contribuição mínima. Excetua-se da condição o
beneficiário de aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de previdência
ou pelo regime geral de previdência social (Lei no 9.532/1997, art. 11 e §5o, Lei no
10.887/2004, art. 13).
Verifica-se que devido ao limite legal restou deduzido na DIRPF 2015/2014 o valor de
R$ 48.177,60 a título de contribuição à Previdência Complementar e Fapi (fl. 53).
Conforme documentos constantes no dossiê de malha fiscal, a autoridade lançadora
considerou comprovados os valores de R$ 10.000,00 pagos a Seguros Unimed;
R$ 12.000,00 pagos a ICATU; R$ 1.825,56 pagos a Brasilprev para o dependente João
Vitor e R$ 1.825,56 pagos ao dependente Pedro Henrique, totalizando R$ 25.651,12
(em PGBL). Assim, glosou a dedução de R$ 22.526,48 que é a diferença entre o valor
declarado (R$ 48.177,60) e o valor comprovado (R$ 25.651,12).
A responsabilidade pela exatidão das informações prestadas nas Declarações de Ajuste
Anuais e pelo envio para a base de dados da RFB é do contribuinte, sujeito passivo da
obrigação tributária, assim, não há que se falar na existência de declaração retificadora
que não tenha sido transmitida.
Analisando os documentos anexados aos autos, considera-se comprovado o valor de R$
12.213,49 pagos a Seguros Unimed relativo a PGBL do próprio contribuinte (fl. 20).
Como já havia sido aceita a dedução de R$ 10.000,00, resta reconhecer mais R$
2.213,49.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721017/2018-26

Em relação à despesa médica, o Comprovante de Rendimentos comprova o valor
declarado de R$ 138,02 (fl. 24), devendo ser restabelecida essa dedução.
Entendo que deve ser mantida a glosa de R$ 20.312,99 relativa à Previdência Privada,
que resulta no imposto suplementar de R$ 5.586,07 (R$ 20.312,99 x 27,5%).
Todavia, considerando que o contribuinte teve ciência da Intimação Fiscal em
27/09/2018 (tela de consulta na fl. 169), o recolhimento realizado espontaneamente em
29/06/2018 (Extrato do Processo, fl. 172), deve ser alocado ao presente processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.586,07, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Quanto à primeira contradição apontada, de que “Não foi levado a VOTO a
comprovação do gasto com Plano de Saúde descontado em folha de pagamento de trabalho,... o
valor de R$138,02, mesmo tendo o RELATOR o declarado como de direito em seu relatório,...”
(grifado no original), inócuo tal apontamento.
Atente o contribuinte que tal apontamento foi realizado pela DRJ no parágrafo já
ciado do Voto “Em relação à despesa médica, o Comprovante de Rendimentos comprova o valor
declarado de R$ 138,02 (fl. 24), devendo ser restabelecida essa dedução.” E por óbvio, uma vez
o litígio remanescente não versar sobre despesas médicas, a dedução apontada foi aproveitada,
senão constaria como ainda devida.
E mais uma vez, por óbvio, a afirmação recursal de que “Não foi levado à VOTO
para fins de homologação a comprovação do gasto com Previdência Privada descontada em
folha para benefício da Fundação Garoto no valor de R$ 5.460,96, mesmo tendo também o
declarado como de direito no Relatório, conforme pode ser visto no seu 6o Parágrafo, (com
citação expressa ao 5o, por se tratar de complementação)...” (grifado no orignal).
O respectivo apontamento correlacional foi consolidado através dos seguintes
parágrafos do voto:
Analisando os documentos anexados aos autos, considera-se comprovado o valor de R$
12.213,49 pagos a Seguros Unimed relativo a PGBL do próprio contribuinte (fl. 20).
Como já havia sido aceita a dedução de R$ 10.000,00, resta reconhecer mais R$
2.213,49.
...
Entendo que deve ser mantida a glosa de R$ 20.312,99 relativa à Previdência Privada,
que resulta no imposto suplementar de R$ 5.586,07 (R$ 20.312,99 x 27,5%).
Entenda o contribuinte que Relatório e Voto são componentes do mesmo
Acórdão, e o conjunto é que forma a consolidação decisória do Julgador. A “homologação” é
desnecessária, uma vez presente no conjunto decisório exarado.
Mais uma vez inócuo o Recurso solicitando “.. desde já, suspendendo a
cobrança até a análise do mérito” (grifado no original). Trata-se de determinação legal, já
conhecida pela Administração Tributária. Senão vejamos o que determina o Código Tributário
Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
...
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721017/2018-26

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original